Tribunal: STJ
Processo: 5198881-88.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940737 - MG(2025/0181413-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBOM LTDA. - SICOOB
CREDIBOM
ADVOGADOS
: RODRIGO COUTO E SILVA LOPES - MG112866
FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
FERNANDO HENRIQUE FERREIRA - MG133040
GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO - MG184981
AGRAVADO
: ADAO ADELCIO CAMPOS
ADVOGADOS
: BERNARDO GROSSI SILVA COELHO - MG101412
BRUNO DE AGUIAR FLORES - RJ182268
LORRANE YANKA ALVES DA SILVA - MG200819
MARCELO PEREIRA MANTUANO - MG083065
SUELI DE CARVALHO NEVES - MG104387
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
MONITÓRIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
.
NÃO

EXTRA
PETITA
CONFIGURADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do
visto que a Corte
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à
integral solução da lide.
2. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos
implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter
(AgInt no
com a demanda, aplicando o princípio da equidade"
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
AREsp 1.587.128/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/3/2020,
2/4/2020)
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54733480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b2b3196e-9d3f-45ef-b9f2-30a170f8f55b

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b2b3196e-9d3f-45ef-b9f2-30a170f8f55b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940737 - MG(2025/0181413-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBOM LTDA. - SICOOB
CREDIBOM
ADVOGADOS
: RODRIGO COUTO E SILVA LOPES - MG112866
FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
FERNANDO HENRIQUE FERREIRA - MG133040
GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO - MG184981
AGRAVADO
: ADAO ADELCIO CAMPOS
ADVOGADOS
: BERNARDO GROSSI SILVA COELHO - MG101412
BRUNO DE AGUIAR FLORES - RJ182268
LORRANE YANKA ALVES DA SILVA - MG200819
MARCELO PEREIRA MANTUANO - MG083065
SUELI DE CARVALHO NEVES - MG104387
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
MONITÓRIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
.
NÃO

EXTRA
PETITA
CONFIGURADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do
visto que a Corte
CPC/2015,
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à
integral solução da lide.
2. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos
implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter
(AgInt no
com a demanda, aplicando o princípio da equidade"
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
AREsp 1.587.128/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/3/2020,
2/4/2020)
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO CREDIBOM - SICOOB CREDIBOM contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS
Documento eletrônico VDA54337971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: 9c13d17c-4f36-47a8-b40f-c65fab339548

DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – DECISÃO EXTRA PETITA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL – DÉBITO
NÃO EVIDENCIADO PELA PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO
PROVIDO. Para constituir título executivo judicial, a partir do contrato
abertura de conta corrente com disponibilização de crédito, mister se faz que
ele esteja associado não somente a planilhas de evolução da dívida, mas
também a extratos bancários, que constituem demonstrativos da existência do
débito, pela utilização do limite de cheque especial. Restando comprovado
através da prova técnica que houve a cobrança Bis Idem de juros
remuneratórios (cobrança no extrato da conta corrente e na evolução da
dívida para execução), dever ser excluída da cobrança o valor questionado.
Apelação Cível No
- COMARCA DE Belo Horizonte
1.0000.24.142187-4/001
- Apelante(s): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
BOM DESPACHO LTDA. - SICOOB CREDIBOM - Apelado(a)(s): ADAO
ADELCIO CAMPOS” (e-STJ, fl. 719)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fl. 768).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, II, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois houve negativa de
prestação jurisdicional, dado que o acórdão não enfrentou pontos essenciais sobre a diferença
entre alegação de encargos excessivos e inexistência do débito do cartão de crédito, mantendo
omissão mesmo após a oposição de declaratórios.
(ii) arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois a sentença foi
ao
extra petita
“perdoar” o débito do cartão de crédito sem pedido específico do réu, indo além dos limites
objetivos do pedido e da causa de pedir dos embargos monitórios.
Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 782-783).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no tocante à alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
os
CPC/2015,
argumentos recursais não merecem acolhimento. Isso porque a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Especificamente sobre a omissão alegada pela recorrente, verifica-se que não
procede, diante da seguinte fundamentação adotada pelo Tribunal
:
a quo

"Nessa senda, tenho que a tese apresentada pela parte embargante não
merece acolhida. Isso porque, a parte embargante traz para discussão o tema
já debatido e enfrentado na decisão embargada.
Não há que se falar em omissão e contradição, visto que sequer houve
julgamento extra petita, pois houve também o pedido de inexistência do
débito com relação ao cartão de crédito, e como bem salientado na sentença
objurgada, se a autora argumenta que o réu estaria inadimplente quanto ao
valor de R$18.712,63 (dezoito mil, setecentos e doze reais e sessenta e três
centavos) desde
cabia-lhe comprovar sua alegação por meio da
12/06/2019,
Documento eletrônico VDA54337971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: 9c13d17c-4f36-47a8-b40f-c65fab339548

juntada da respectiva fatura de cartão de crédito nessa quantia e com
vencimento na data referenciada e a perícia realizada Fl.
trouxe a lume a
5/8
questão dos indébitos, conforme Lado de ID 9766299229, que apontou as
irregularidades apontadas." (e-STJ, fls.
)
752/753

Com efeito, esta Corte é pacífica no sentido de não haver omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e fundamentada, de
modo que apenas se deixa de adotar a tese da embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO MANDATO. AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada,
as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da
parte insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da
renúncia do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.055.320/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
19/8/2024,
22/8/2024,

No mais, o Tribunal de origem afastou a nulidade da sentença por julgamento extra
petita, com base nos seguintes fundamentos:

"Alega a parte recorrente que em nenhum momento o Recorrido sequer
asseverou que já havia pagado o débito, tão somente requereu, de forma
genérica, a revisão dos encargos contratuais. Contudo, em na sentença
“perdoou-se” a dívida do Cartão de crédito, julgado além do requerido pelo
devedor.
Analisando os autos deles se verifica que a parte Recorrida ao apresentar sua
defesa alegou cobrança de encargos excessivos que também englobam o
cartão de crédito.
Nesse sentido houve o entendimento na sentença da cobrança indevida de
encargos a respeito do cartão de crédito, que não se configura decisão extra
petita, quando restou noticiado na peça exordial sobre a cobrança indevida
de tal modalidade.
(...)
Não há que se falar em omissão e contradição, visto que sequer houve
julgamento extra petita, pois houve também o pedido de inexistência do
débito com relação ao cartão de crédito, e como bem salientado na sentença
objurgada, se a autora argumenta que o réu estaria inadimplente quanto ao
valor de R$18.712,63 (dezoito mil, setecentos e doze reais e sessenta e três
centavos) desde
cabia-lhe comprovar sua alegação por meio da
12/06/2019,
juntada da respectiva fatura de cartão de crédito nessa quantia e com
vencimento na data referenciada e a perícia realizada trouxe a lume a
questão dos indébitos, conforme Lado de ID 9766299229, que apontou as
irregularidades apontadas." (e-STJ, fls.
e
g.n)
722/723
752/753,

Da leitura dos excertos ora transcrito, não se infere ofensa aos referidos dispositivos
legais, na medida em que o provimento jurisdicional exarado pelo eg. TJ-MG está adstrito aos
pedidos formulado na inicial da ação ajuizada pela ora agravada. Cumpre ressaltar que,
consoante orientação desta Corte, a interpretação das pretensões levadas a juízo demanda análise
Documento eletrônico VDA54337971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: 9c13d17c-4f36-47a8-b40f-c65fab339548

lógico-sistêmica das manifestações das partes, sendo que a identificação pelo julgador de
pedidos, ainda que implícitos nas petições, não enseja violação ao princípio da adstrição ou
congruência.
Posto isso, a cobrança de encargos excessivos também engloba o cartão de crédito, o
que está em conformidade com o direito posto. Logo, não houve decisão que extrapolasse os
limites do princípio da congruência. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:
"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA
PEDIDO
C/C
DECLARATÓRIO PROPOSTA POR CESSIONÁRIA DE CONTRATO
FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE
-
GASODUTO/OLEODUTO
RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE ANTE O
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO COM AS
EMPREITEIRAS - CONDENAÇÃO DA
PELOS
AUTORA/RECONVINDA
PREJUÍZOS PROVOCADOS. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.
(...)
2. Não se pode reputar de extra petita a deliberação judicial que interpreta
de forma ampla os pleitos formulados pelas partes, pois o pedido é o que se
pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-
sistemática da petição
(...)
inicial/reconvenção.
C. Conclusão Recursos especiais conhecidos em parte e, na extensão,
desprovidos."
(
Relator Ministro
QUARTA
REsp n. 2.006.681/RJ,
MARCO BUZZI,
TURMA, julgado em
DJe de
7/2/2023,
31/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO. NÂO
ART. 489
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS DA COISA JULGADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que os pedidos formulados pelos
recorrentes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-
sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida
da relação jurídica posta em exame.
3. Não há falar em julgamento extra petita se a controvérsia foi decidida nos
limites delineados na petição inicial.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
revisão das conclusões do tribunal de origem acerca da existência ou não de
coisa julgada demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, procedimento que encontra óbice no disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.012.919/SP,
RICARDO VILLAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
BÔAS CUEVA
6/3/2023,
10/3/2023)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA.
NÃO CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO.
1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos
implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter
com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1587128/MG,
julgado em
DJe de
.
30/3/2020,
2/4/2020)
Documento eletrônico VDA54337971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: 9c13d17c-4f36-47a8-b40f-c65fab339548

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à
demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra
REsp n. 1.981.341/SP,
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI
13/3/2023,
16/3/2023)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL DECORRENTE DE
COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS FATOS E FUNDAMENTOS
DA PETIÇÃO INICIAL. NOME DA AÇÃO QUE NÃO CONDICIONA A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita quando o provimento
jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se
pretende com a instauração da demanda.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O nome ou título da ação
utilizado pelo autor, na inicial, não conduz nem tampouco condiciona a
atividade jurisdicional, a qual está adstrita tão somente à causa de pedir e ao
pedido, de sorte que não há falar em julgamento extra petita quando a
controvérsia é decidida pelo magistrado nos limites do que foi proposto,
independentemente do nome dado à petição inicial". (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.799.830/AC,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2019,
6/12/2019.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na
que incide pelas alíneas "a" e "c"
Súmula 83/STJ,
do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.035.025/RR,
RAUL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
ARAÚJO
15/8/2022,
26/8/2022)

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância
que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:50:49
Código de Controle do Documento: 9c13d17c-4f36-47a8-b40f-c65fab339548

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.940.737 / MG
Número Registro: 2025/0181413-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241421874004 51988818820218130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBOM LTDA. - SICOOB
CREDIBOM
ADVOGADOS : RODRIGO COUTO E SILVA LOPES - MG112866
FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
FERNANDO HENRIQUE FERREIRA - MG133040
GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO - MG184981
AGRAVADO
: ADAO ADELCIO CAMPOS
ADVOGADOS : MARCELO PEREIRA MANTUANO - MG083065
SUELI DE CARVALHO NEVES - MG104387
BRUNO DE AGUIAR FLORES - RJ182268
BERNARDO GROSSI SILVA COELHO - MG101412
LORRANE YANKA ALVES DA SILVA - MG200819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54621715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:57
Código de Controle do Documento: c95429ec-042d-41ed-9d69-063e820c6f6e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:57
Código de Controle do Documento: c95429ec-042d-41ed-9d69-063e820c6f6e